Tribunal: TJSP
Processo: 2264961-58.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
r n.o 131, de 7 de agosto de 2006, do Município de Rafard, que concede adicional de periculosidade aos Guardas Municipais - Notícia de revogação pela Lei Complementar no 346, de 17 de setembro de 2025, do mesmo Município - Perda superveniente do objeto - Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2264961-58.2025.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 27/12/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/12/2025

Data de publicação:

27/12/2025

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face do § 2o do artigo 75 da Lei Complementar n.o 131, de 7 de agosto de 2006, do Município de Rafard, que concede adicional de periculosidade aos Guardas Municipais - Notícia de revogação pela Lei Complementar no 346, de 17 de setembro de 2025, do mesmo Município - Perda superveniente do objeto - Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face do § 2o do artigo 75 da Lei Complementar n.o 131, de 7 de agosto de 2006, do Município de Rafard, que concede adicional de periculosidade aos Guardas Municipais - Notícia de revogação pela Lei Complementar no 346, de 17 de setembro de 2025, do mesmo Município - Perda superveniente do objeto - Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.